Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL SUPOSTAMENTE ALUGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil permite que o juiz ordene a penhora de frutos e rendimentos de imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao Executado (art. 867).
2. Para o deferimento da penhora de frutos e rendimentos de coisa imóvel faz-se necessária a prova de que o bem objeto da constrição encontra-se, de fato, alugado, ônus probatório que o Agravante não se desincumbiu.
3. O indeferimento do pedido não afasta a possibilidade do Agravante de requerer perante o juízo de origem a intimação do suposto inquilino para que seja esclarecida a existência (ou não) de locação do imóvel, a fim de que haja eventual penhora dos aluguéis para a satisfação do crédito, observadas as disposições legais pertinentes.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.